Tribunal: STF
Processo: ARE 760529
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental. Embargos de divergência dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. Pressupostos processuais. Repercussão geral. Ausência. Questão infraconstitucional. Ação civil pública. Execução individual. Prazo prescricional. Coisa julgada. Ausência de repercussão geral da matéria.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. No exame do ARE nº 750.489/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Corte concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão relativa ao prazo prescricional aplicável à pretensão executiva individual movida pelos beneficiários de sentença proferida em ação civil pública, face ao postulado da coisa julgada, uma vez que esse tema teria índole infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.